Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-05.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do fêmur e tornozelo esquerdos – Comprovação das lesões, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do fêmur e tornozelo esquerdos – Comprovação das lesões, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção da implantação do benefício com expedição de ofício ao INSS e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006947-05.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MOACIR VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-05.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006947-05.2019.8.26.0320 – Limeira.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Moacir Viana.
Juiz Ricardo Truite Alves.
Voto no 37.109.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Prescrição do fundo de
direito - Não ocorrência.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere
Fratura do fêmur e tornozelo esquerdos Comprovação
das lesões, do nexo causal e da redução da capacidade
laborativa
do
autor

Auxílio-acidente
devido

Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do
INSS.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO Manutenção da implantação do benefício com
expedição de ofício ao INSS e, após, suspensão do processo
até decisão final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação acidentária promovida por Moacir Viana
e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir da cessação do
auxílio-doença; abono anual; parcelas em atraso corrigidas e acrescidas de
juros moratórios, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a soma
das parcelas vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-05.2019.8.26.0320 -Voto no
3
sentença. Concedeu, ainda, a tutela antecipada para imediata implantação
do benefício, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Aduz prescrição do fundo de direito e
insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1
A prescrição possível de ser reconhecida no
caso é apenas a das parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da
ação.
Merece destaque: - “O entendimento pacífico é no
de que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas
vencidas e não reclamadas anteriores ao qüinqüênio legal” (Apelação Cível
no 526.828-5/2-00, TJSP, Rel. Des. João Negrini Filho, “apud” Antonio
Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do
Trabalho e Doenças Ocupacionais” Antonio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni, pág. 315).
Assim, não há que se falar em prescrição de fundo
de direito.
2 - Acidente in itinere ocorrido no dia 21.01.2011,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.74), que concedeu ao
autor auxílio-doença por acidente de trabalho. (fls.79)
A perícia realizada nos autos pelo dr. Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-05.2019.8.26.0320 -Voto no
4
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que o autor, em razão do acidente de
trajeto, sofreu fratura do fêmur e tornozelo esquerdos, apresentando
redução da mobilidade deste segmento.
O nexo causal foi estabelecido pelo perito judicial e
reconhecido tanto pela empregadora, ao emitir o CAT, como pela autarquia,
ao conceder benefício acidentário. O boletim de ocorrência e a Ficha de
Atendimento Médico reforçam a existência do acidente de trajeto noticiado
pelo segurado. (fls.30/31 e 69/72)
Por fim, o expert reconheceu a redução da
capacidade do autor para o trabalho habitual (guarda patrimonial).
Destarte, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (ut art. 86, §§, e alterações posteriores) era mesmo
medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.02.2012 fls. 79)
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da
Ministra Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-05.2019.8.26.0320 -Voto no
5
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados
na r. sentença.
Por fim, verifica-se às fls.187/189 que o benefício já
foi implantado. Fica mantida a tutela de urgência concedida na r. sentença,
oficiando-se.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-05.2019.8.26.0320 -Voto no
6
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do
INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1006947-05.2019.8.26.0320
2 - Nome do segurado:
Moacir Viana
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
11/02/2012 (fls.79)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)